Tribunal: TJDFT
Processo: 0722302-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722302-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Ornaldo Fernandes Lima Agravada: Mônica Gusmão Barcellos D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ornaldo Fernandes Lima contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0733226-19.2019.8.07.0001. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator